Tribunal: TJSP
Processo: 2213444-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA POR RECALCITRÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUANTO AO PRAZO FIXADO, AFIRMANDO-O DESARRAZOADAMENTE REDUZIDO, ASSIM TAMBÉM QUANTO AO VALOR PARA A HIPÓTESE DE RECALCITRÂNCIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA POR RECALCITRÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUANTO AO PRAZO FIXADO, AFIRMANDO-O DESARRAZOADAMENTE REDUZIDO, ASSIM TAMBÉM QUANTO AO VALOR PARA A HIPÓTESE DE RECALCITRÂNCIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO EXPLICITA QUE ESPECIAL CIRCUNSTÂNCIA PODERIA JUSTIFICAR DIMINUTO PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA, O MESMO SUCEDENDO EM RELAÇÃO AO VALOR DA MULTA, O QUE, SOBRE DESATENDER AO QUE ESTATUI O ARTIGO 11 DO CPC/2015, FEZ GERAR À AGRAVANTE UM GRAVAME QUE NÃO SE JUSTIFICA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, COM A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA A HIPÓTESE DE RECALCITRÂNCIA. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.